Tribunal: CARF
Processo: 19515.723130/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE POR ERRO DE PESSOA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
A cessão de uso de conta corrente da titular não afasta a responsabilidade tributária pelos valores depositados. Não há que se falar em nulidade por erro de pessoa quando o lançamento inclui a titular da conta no Auto de Lançamento.
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES DAS CONTAS BANCÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 29 DO CARF.
A inexistência de conta conjunta, mas sim de cessão de uso de conta corrente incorre não enquadramento no previsto da Súmula 29 do CARF.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
Em não sendo comprovada a origem do depósito como decorrente da CPR Financeira, não há como se adentrar no mérito se a tributação dos valores seria pelo IRPF ou exclusivamente na fonte como título financeiro, visto não comprovada a relação entre o título e o valor recebido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723130/2013-75
ACÓRDÃO
2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA ARANTES VASONE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE
POR
ERRO
DE
PESSOA
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
A cessão de uso de conta corrente da titular não afasta a responsabilidade
tributária pelos valores depositados. Não há que se falar em nulidade por
erro de pessoa quando o lançamento inclui a titular da conta no Auto de
Lançamento.
NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES DAS CONTAS
BANCÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 29 DO CARF.
A inexistência de conta conjunta, mas sim de cessão de uso de conta
corrente incorre não enquadramento no previsto da Súmula 29 do CARF.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
Em não sendo comprovada a origem do depósito como decorrente da CPR
Financeira, não há como se adentrar no mérito se a tributação dos valores
seria pelo IRPF ou exclusivamente na fonte como título financeiro, visto
não comprovada a relação entre o título e o valor recebido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
2
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo o
valor de R$925.466,70 da base autuada, pois de origem comprovada.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.723130/2013-75, em face do acórdão no 16-86.675 -, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJSPO), em sessão realizada em 27 de março de
2019, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 19/12/2013, o Auto de
Infração, fls. 2139/2146, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-
calendário 2008, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 3.961.824,46 (três milhões, novecentos e sessenta e um mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme
demonstrativo do Crédito Tributário a seguir:
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
3
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Depósitos Bancários de Origem Não comprovada

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de
julgamento afastar sua aplicação.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes,
não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o
qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Nulidade por erro de pessoa; 2) Inexistência de fato jurídico tributário; 3) falta de
intimação dos reais titulares das contas bancárias; 4) a impossibilidade de se manter a tributação
sobre transferências feitas pelos irmãos da recorrente para as contas por estes titularizadas; 5) da
impossibilidade de tributação dos valores recebidos por Cédula de Produto Rural Financeira; 6)
não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório

Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
4
VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I.
PRELIMINARMENTE
I.I. NULIDADE POR ERRO DE PESSOA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
Sustenta a recorrente que os créditos efetuados no Banco HSBC e no ABN Amro
Bank não poderiam ser imputados à recorrente por se tratar de recursos de titularidade dos
irmãos da mesma.
Esclarece que cedeu as contas bancárias para que seus irmãos pudessem exercer a
atividade rural por eles desenvolvidas por meio das empresas Agropecuária Nova Vida Ltda. E
Gainsa Guaporé Agro Industrial Ltda.
Foi formalizada a cessão das referidas contas através de Instrumento Particular de
Acordo e Outras Avenças.
Afirma que a Receita Federal reconheceu de forma expressa que o Sr. Ricardo e
João Arantes são os reais beneficiários das contas bancárias.
Em sendo os depósitos bancários realizados nas contas bancárias pertencentes aos
irmãos da recorrente, haveria nulidade por erro de pessoa.
Entendo que não merece prosperar a alegação de nulidade por erro de pessoa.
A titularidade das contas bancárias fiscalizadas é a própria recorrente, que cedeu
por instrumento particular o direito de uso de suas contas bancárias. Todavia, tal fato, além de
não ser de forma objetiva oponível contra a fazenda pública, não afasta a necessidade de
comprovação de origem dos depósitos realizados.
Tanto é verdade que a própria fiscalização, ao verificar que determinados depósitos
foram comprovados como receita de atividade rural de Ricardo Borges Arantes e João Arantes
Neto e, por já terem sido tributados, foram tidos como comprovados:
Desta forma, como já foram verificadas e tributadas as receitas da atividade rural
de Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto, e como foi demonstrado que os
dois são os reais beneficiários da movimentação nas contas bancárias Banco
HSBC, agência 0319, conta 16623-18; Banco HSBC, agência 0572, conta 000083-
96; e ABN Amro Bank, agência 1757, conta 6001773-5; aceitaremos como
comprovados os créditos referentes a atividade rural de ambos, bem como a
movimentação entre as contas mencionadas e as contas dos reais beneficiários.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
5
Salienta-se que o reconhecimento da origem somente se deu por conta da
comprovação da origem dos depósitos e por já ter ocorrido a tributação dos mesmos.
Desta forma, o fato de a recorrente ser titular da conta corrente atrai para si a
responsabilidade da comprovação da origem e tributação dos valores depositados.
Com isso, afasto a preliminar de nulidade por erro de pessoa.

I.II. INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO TRIBUTÁVEL
Sustenta a recorrente a nulidade por inexistência de fato jurídico tributável no
sentido de que, em não sendo os depósitos de sua titularidade, não haveria acréscimo patrimonial
capaz de ensejar o lançamento de ofício.
Em que pese a alegação preliminar, entendo que a matéria se confunde com o
mérito do presente recurso, qual seja, a comprovação de origem dos depósitos realizados e a
ocorrência de acréscimo patrimonial, razão pela qual será analisado conjuntamente com o mérito.

I.II. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES DAS CONTAS BANCÁRIAS E
VIOLAÇÃO DA SÚMULA CARF No 29
Afirma haver nulidade por falta de intimação dos cotitulares das contas bancárias
(Srs. Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto), considerando a previsão expressa da Súmula
CARF no 29.
Prevê a referida Súmula 29 que:
Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.

Todavia, no presente caso não se trata da existência de uma conta conjunta, com
diversos titulares, o que ensejaria de forma objetiva e obrigatória a aplicação da Súmula 29 do
CARF. O que se têm no presente feito é uma conta bancária, de titularidade exclusiva da
recorrente, que cedeu o uso delas aos seus irmãos por meio de instrumento particular.
Como já mencionado acima a realização de instrumento particular não pode ser
oposto à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
6
Ainda, ao se observar os acórdãos paradigmas que ensejaram a edição da Súmula
CARF no 29, percebe-se que os mesmos se referem a existências de conta conjunta, com diversos
titulares, sob ponto de vista jurídico:
Ementa(s)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1999
PRELIMINAR - NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A diligência realizada nesta instância supriu a preliminar relativa à nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, pois os documentos
anexados à impugnação restaram devidamente apreciados pela repartição de
origem.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA.
Nos termos do artigo 42, caput e seu § 6°, da Lei n° 9.430/96, é necessária a
intimação do titular (se a conta for individual) ou dos titulares das contas de
depósito ou de investimento (se a conta for conjunta) para que comprovem a
origem dos depósitos bancários identificados. Feito isso e na hipótese de as
declarações de rendimentos terem sido apresentadas em separado, é que o valor
dos rendimentos omitidos será dividido pelo número de cotitulares da conta
bancária. A ausência de intimação de um dos cotitulares da conta conjunta torna
insubsistente o lançamento com relação aos depósitos bancários sem origem
comprovada identificados junto a ela.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na ausência de comprovação da origem dos recursos depositados em instituição
financeira, incide a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da
Lei n° 9.430/96.
Recurso voluntário parcialmente provido.
No Acórdão 106-17.009

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
Ementa:
NULIDADE — SIGILO BANCÁRIO — Observadas as regras contidas na Lei
Complementar n° 105, de 2001, permitido o acesso aos dados bancários à
Administração Tributária independente de autorização judicial.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — PRAZO — A ciência do
ato administrativo que formaliza a exigência tributária pode ser efetivada pela via
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
7
postal, com prova da efetiva entrega. Inadequado o protesto por falta de tempo
em razão da ciência do feito ter ocorrido na forma indicada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS — Na presunção legal que
tem por fundamento depósitos e créditos bancários, constitui renda tributável
omitida apenas o montante mensal equivalente a base presuntiva erigida com
aqueles de origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA —
Em caso de conta conjunta em que os titulares não sejam dependentes entre si
e apresentam em separado a declaração do imposto de renda, é obrigatória a
intimação de todos os correntistas para informar a origem e a titularidade dos
depósitos bancários.
- Impossibilidade de atribuir, de ofício, os valores como sendo rendimentos
exclusivos de um dos correntistas.
- Ao atribuir a integralidade dos depósitos a um único correntista, sem que o
outro tenha sido intimado, o auto de infração adotou base de cálculo diferente
daquela estabelecida pela regra-matriz do § 6°, do artigo 42, da Lei n° 9.430, de
1996, razão pela qual, neste ponto, deve ser cancelado.
Preliminares parcialmente acolhidas.
Recurso parcialmente provido
No Acórdão 102-48.460

Desta forma, não se trata aqui não aplicação da Súmula CARF no 29, que possui
aplicação obrigatória nos termos do 85 do RICARF, mas sim da ausência de relação entre os fatos
do presente feito, com aqueles tratados na Súmula CARF no 29.
Versa a Súmula CARF sobre a necessidade de intimação dos cotitulares da conta
conjunta fiscalizada, enquanto o presente feito se trata de conta bancária com uma única titular,
que cedeu o uso da mesma aos seus irmãos, que não se configuram como cotitulares da conta
bancária.

II.
MÉRITO
II.I. IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER A TRIBUTAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS FEITAS PELOS
IRMÃOS DA RECORRENTE PARA AS CONTAS DA RECORRENTE
Sustenta a recorrente a comprovação dos valores relativos às atividades rurais
desenvolvidas pelos Srs. Ricardo e João Arantes.
Primeiramente saliento que parte dos valores já foram aceitos como comprovados
na origem:
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
8
Foram aceitos como comprovados os créditos nas contas bancárias Banco HSBC,
agência 0319, conta 16623-18; Banco HSBC, agência 0572, conta 000083-96; e
ABN Amro Bank, agência 1757, conta 6001773-5; justificados e documentados
pelo contribuinte como provenientes da atividade rural de Ricardo Borges
Arantes e João Arantes Neto, nos termos das planilhas transcritas do TVF
abaixo:
Todavia, parte dos valores não foram aceitos pela decisão recorrida e passam a ser
objeto do presente recurso:
Entretanto há valores que não foram comprovados nas contas acima citadas
(cedidas) e que não se referem a Atividade Rural dos irmãos, portanto a
contribuinte no procedimento de fiscalização não comprovou os seguintes valores
nessas contas:
Traz a recorrente como comprovadas inúmeros depósitos:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter se ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
9
§ 4o Tratando se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário. No entanto, no caso em tela, o contribuinte
não logrou comprovar a origem dos diversos depósitos efetuados em conta corrente de sua
titularidade, cabendo à autoridade administrativa efetuar o lançamento decorrente.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do novo diploma.
No caso concreto, a decisão recorrida reconheceu, de forma expressa diversos
créditos nas contas bancárias como justificados e documentados como provenientes da atividade
rural de Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto.
(...) verifica-se que João Arantes Neto foi autuado por Omissão de Receita -
Créditos de Origem Não Comprovada e Omissão de Receita - Atividade Rural, bem
como teve parte das despesas escrituradas no livro caixa da atividade rural
glosadas; e nos anexos 8 a 12 foram relacionadas as Notas Fiscais de
comercialização de produção rural.
Ainda, conforme os autos de infração e Termos de Verificação Fiscal
mencionados, verifica-se que Ricardo Borges Arantes foi autuado por Omissão de
Receita -Créditos de Origem Não Comprovada e teve parte das despesas
escrituradas no livro caixa da atividade rural glosadas.
Dessa forma, como já foram verificadas e tributadas as receitas da atividade rural
de Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto, e como foi demonstrado que os
dois são os reais beneficiários da movimentação nas contas bancárias Banco
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
10
HSBC, agência 0319, conta 16623-18; Banco HSBC, agência 0572, conta 000083-
96; e ABN Amro Bank, agência 1757, conta 6001773-5; foram aceitos como
comprovados os créditos referentes à atividade rural de ambos, bem como a
movimentação entre as contas mencionadas e as contas dos reais beneficiários.
Foram aceitos como comprovados os créditos nas contas bancárias Banco HSBC,
agência 0319, conta 16623-18; Banco HSBC, agência 0572, conta 000083-96; e
ABN Amro Bank, agência 1757, conta 6001773-5; justificados e documentados
pelo contribuinte como provenientes da atividade rural de Ricardo Borges Arantes
e João Arantes Neto, nos termos das planilhas transcritas do TVF abaixo:
Da mesma forma, deveria tê-lo feito com os depósitos mencionados pela
recorrente, visto que todos tiveram como comprovada a origem da atividade rural dos Srs. Ricardo
e João Arantes, com a apresentação das respetivas notas fiscais.
Ainda, o Sr. Ricardo Borges Arantes também foi fiscalizado, resultando no processo
no 10240.721129/2013-17, por omissão de rendimentos, constando do referido processo a
informação de que a ora recorrente cedeu o direito de utilização da conta corrente de sua
titularidade, de n° 16623-18, mantida na agência 319, do HSBC Bank Brasil S/A, para a
movimentação, exclusivamente, dos recursos relacionados à atividade rural dos seus irmãos.
Em que pese o contrato celebrado particularmente entre as partes, de cessão de
uso da conta corrente da recorrente não ter o condão de ser oposto ao fisco, resta demonstrado
que os valores que transitaram pela conta corrente são decorrentes da atividade rural
desempenhada pelos Srs. Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto, especialmente
correspondência entre as Notas Fiscais emitidas e os valores depositados na conta corrente da
recorrente.
Ademais, eventual fiscalização de omissão de receitas das pessoas jurídicas das
quais pertencem os Srs. Ricardo e João Arantes deverá ser realizado em procedimento
administrativo próprio, como foi realizado, por exemplo, no processo no 10240.721129/2013-17.
Com isso, entendo por comprovada parcialmente a origem dos valores de extrato
trazido pelo contribuinte
Reconheço, parcialmente, todavia, os valores de 19.06.2008, visto que dos
R$257.000,00 as notas fiscais somam somente o valor de R$147.293,80 (fls. 2264 a 2267).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
Neste mesmo sentido:
Número do processo: 16095.000005/2007-45
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
11
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004 IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. Não cabe à autoridade
lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de
forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as
alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto
n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2). IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42
DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA. A
presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o
titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é
medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas
a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento
no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a
demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou
que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro. IRPF. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32. A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Número da decisão: 2401-011.862
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (documento assinado digitalmente) José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e
Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIR
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
12
Com isso, dou parcial provimento no ponto para excluir do lançamento o valor de
R$925.466,70 pois de origem comprovada como provenientes da atividade rural de Ricardo
Borges Arantes e João Arantes Neto.

II.II. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR CÉDULA DE PRODUTO
RURAL FINANCEIRA
Sustenta a recorrente 1) a comprovação da origem do valor de R$3.015.098,06
depositado em sua conta em 15.12.2008 como sendo decorrente da CPR Financeira 001/2009; 2)
em sendo CPR Financeira, a tributação se dá na forma da CPR, e não na pessoa física.
Primeiramente, cumpre salientar que a análise é da comprovação da origem do
depósito de R$3.015.098,06 em 15.12.2008.
Para tanto, passa-se a análise da CPR Financeira 001/2009.
A mesma foi emitida em 02.12.2008 pela recorrente, com vencimento em
24.07.2009, obrigando-se a recorrente a pagar a quantia de R$3.501.000,00.
No que tange ao fato de a CPR ser válida, ou seja, ser possível de emissão pela
recorrente, entendo por correto o lançamento quando menciona que a Sra. Ana Paula Arantes não
exerce atividade rural. Reitera tal argumento em sede recursal ao afirmar que independentemente
de a Recorrente exercer, ou não, atividade rural, é fato que a CPR no001/2009 foi emitida.
A Lei no 8.929 de 22 de agosto de 1994 prevê expressamente em seu art. 2o, na
redação em vigor na data do fato gerador, a legitimidade para emissão de CPR, sendo obrigatória
a natureza de produtor rural:
Art. 2o Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e suas associações,
inclusive cooperativas.
Ainda que se cogite não ter sido objeto de lançamento a validade da CPR Financeira,
e que se tenha a mesma por plenamente válida, ainda assim não seria possível a comprovação de
origem.
Isto porque o valor de R$3.015.098,06, depositado em 15.12.2008 é inferior ao
valor que a recorrente se compromete e devolver no vencimento (24.07.2009) R$3.500.000,00. O
simples recebimento de valor inferior ao devido no vencimento, por si só, não seria o suficiente
para afastar a comprovação da origem. Isto porque, em se tratando de uma operação de crédito, é
comum o recebimento de valor inferior ao que será devolvido no vencimento, em decorrência da
aplicação de indexadores, como taxa de juros, por exemplo.
Esta, inclusive, é a previsão do art. 4o-A da Lei no 8.929/1994;
Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as
seguintes condições:
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
13
I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara
identificação do preço ou do índice de preços a ser utilizado no resgate do título,
a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado
de formação do preço e o nome do índice;
Verificando a CPR Financeira de fls. 1.680 verifica-se que não há nenhum referencial
que permita a identificação do índice de preço que se está utilizando, o que justificaria o
recebimento do valor de R$3.015.098,08 e o futuro pagamento de R$3.500.000,00.
A simples menção ao equivalente a 50.000 arrobas de boi gordo não é suficiente
como critério de correção dos valores pois não se refere, nem à data, nem se a cotação é estadual
ou nacional.
Desta forma, em não sendo possível identificar a razão pela qual teria sido pago à
recorrente o valor de R$3.015.098,08, para posterior devolução de R$3.500.000,00, inviável o
reconhecimento da CPR Financeira como origem do depósito ora em análise.
No que tange a alegação de que a CPR Financeira deve ter sua tributação de forma
exclusiva, entendo que também não merece prosperar o argumento.
Não se trata o lançamento de discussão sobre a tributação da CPR Financeira como
título financeiro ou se na pessoa física do emitente. O lançamento versa exclusivamente sobre a
comprovação da origem do depósito em conta corrente da recorrente. Acaso tivesse sido
comprovada a origem do depósito, o que não foi, aí sim se teria a tributação pelo IRPF afastada,
tendo em vista a tributação própria da CPR Financeira.
Assim, em não sendo comprovada a origem do depósito como decorrente da CPR
Financeira, não há como se adentrar no mérito se a tributação dos valores seria pelo IRPF ou
exclusivamente na fonte como título financeiro, visto não comprovada a relação entre o título e o
valor recebido.

II.III. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Busca a recorrente a não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A temática já foi pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com isso, nego provimento no ponto.

Conclusão
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.872 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723130/2013-75
14
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir do lançamento o valor de R$925.466,70 pois de origem
comprovada como provenientes da atividade rural de Ricardo Borges Arantes e João Arantes Neto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2494
DF CARF MF
Original